Tribunal: STF
Processo: HC 87016
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS:
LIMINAR INDEFERIDA PELO RELATOR, NO STJ. SÚMULA 691-STF.
I. -
Liminar indeferida pelo Relator, no STJ. A Súmula 691-STF, que não
admite habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em HC
requerido a Tribunal Superior, indefere liminar, admite, entretanto,
 abrandamento: diante de flagrante violação à liberdade de
locomoção, inocorrente no caso.
II. - Negativa de seguimento ao
pedido de habeas corpus. Agravo regimental não provido.